Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-34.2024.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003305-34.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), LUCIANI SILVA CARVALHO - CPF: 018.482.061-86 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PROTESTO DE TÍTULO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, mantendo a decisão de improcedência. Sustenta o embargante que teria ocorrido prévio protesto do título, comprovado por certidão apresentada, alegando omissões no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à validade da certidão apresentada como prova de protesto do título.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo a correção de omissões, contradições e obscuridades, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso, o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, já suficientemente fundamentada no sentido de que a certidão apresentada não possui validade para comprovar o protesto alegado.

5. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos e dispositivos aplicados foram devidamente abordados e analisados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, cabendo apenas a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, inexistentes no caso concreto.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em síntese, a parte embargante sustenta que houve prévio protesto do título, comprovado por meio da certidão acostada que possui “
fé pública
”.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em síntese, a parte embargante sustenta que houve prévio protesto do título, comprovado por meio da certidão acostada que possui “
fé pública
”
.

Logo, inaplicável o tema 1184 do STF.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

No caso, c
onforme consignado no
decisum
embargado, “
(...)nos termos do art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor da ação o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Logo, da detida análise dos autos, verifico que, de fato,
a certidão acostada não possui qualquer lastro de validade para comprovar que foi realizado o protesto do crédito executado no portal CRA, serviço este oferecido para encaminhamento de títulos e documentos de dívidas para protesto de todo o Estado
”.

Assim, foi expressamente afastada a tese arguida de que a certidão apresentada, por si só, teria “fé pública”.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais foi negado provimento ao recurso interposto.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025